Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600144-37.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0600144-37.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/07/2021
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600144-
37.2021.6.16.0000, da Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal - PSL, CNPJ nº
01.306.637/0001-73, referente ao exercício 2020, nos termos do art. 30, caput, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
HILMAR RUBENS MIYAKAWA JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
(RESPONSÁVEL)
HILMAR RUBENS MIYAKAWA JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO (RESPONSÁVEL)
HILMAR RUBENS MIYAKAWA JUNIOR (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923955
31/07/2024
17:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.617

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600144-37.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: HILMAR RUBENS MIYAKAWA JUNIOR - OAB/PR70555
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: HILMAR RUBENS MIYAKAWA JUNIOR - OAB/PR70555
RESPONSÁVEL: MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO
ADVOGADO: HILMAR RUBENS MIYAKAWA JUNIOR - OAB/PR70555
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE
DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.

1. Em que pese a entrega intempestiva
das contas, a falha não impediu a correta
análise das contas, podendo ser anotada
mera ressalva.

2. Contas do exercício financeiro de 2020
do partido aprovada com ressalva.

DECISÃO
Num. 43923955 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 17:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073117573334500000042878453
Número do documento: 24073117573334500000042878453
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:36:59

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Cotas Anuais apresentada por PARTIDO SOCIAL
LIBERAL, referente ao exercício de 2020.

Na certidão de id. 41820266 certificou-se que a prestação de contas foi
encerrada no sistema SPCA na data de 16/07/2021. Foram juntados os documentos no
PJE em 17/09/2021 (id 42702990 e seguintes).

Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/19 (id.
42705466), não houve impugnação (id. 42715469).

A Seção de Contas Partidárias emitiu Relatório de Exame Preliminar (id.
42864853), no qual apontou a ausência de apresentação das seguintes peças: i)
instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas; e ii) Certidão de
Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado.

No id. 42904772, agremiação partidária se manifestou, juntando os
documentos que estavam faltando.

A Seção de Contas Partidárias apresentou Parecer de Diligências (id
43761022), solicitando: i) informações sobre encerramento de contas bancárias
informadas na prestação de contas eleitorais de 2020; ii) a apresentação do extrato
bancário do período de 01/01/2020 a 31/12/2020, bem como comprovante de
encerramento da referida conta, se for o caso; iii) a regularização dos registros que foram
omitidos, referentes à movimentação financeira das contas bancárias nº 607070, da
agência nº 1433 do Banco do Brasil e conta nº 40703 da agência 1565 da Caixa
Econômica Federal; e iv) e informações sobre o pagamento das “obrigações a pagar” que
constaram no Balanço Patrimonial da prestação de contas do exercício financeiro de
2019.

Intimado, o prestador de contas se manifestou para prestar as informações
solicitadas (id 43788948), bem como solicitou a reabertura da prestação de contas no
sistema SPCA.

Conforme a declaração do id. 43805227, a prestação de contas foi reaberta
no período de 19/02/2024 a 10/03/2024. Em 19/02/2024, houve o encerramento pelo
prestador de contas (id. 43805331), com a juntada dos demonstrativos nº de controle
P17000375353PR8496862A (id 43805652 e seguintes). O prestador também se
manifestou no id 43805579, para prestar informações.

Num. 43923955 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 17:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073117573334500000042878453
Número do documento: 24073117573334500000042878453
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:36:59

A Seção de Contas Partidárias emitiu Parecer Conclusivo (id. 43825178),
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas, tendo em vista o relatado no
parecer técnico quanto ao atraso na entrega da prestação de contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43848407).

No decorrer do feito o Diretório Estadual do partido União Brasil assumiu o
polo ativo da presente prestação de contas em face da extinção do PSL (id. 43805579).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.604/2019, que se aplica
ao exame das irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício
financeiro de 2020.

II.i. Atraso na entrega da prestação de contas:

O Setor Técnico apontou que a prestação de contas foi entregue
intempestivamente, em afronta ao contido no art. 28 da Res.-TSE 23.604/2019, que
estabelece como data final o dia 30 de abril, como se vê:

Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:

(...)

V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta
resolução, a prestação de contas anual, para que se dê ampla
publicidade.

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve
apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:

(...)

II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de
órgão estadual definitivo ou comissão estadual provisória;

Num. 43923955 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 17:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073117573334500000042878453
Número do documento: 24073117573334500000042878453
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:36:59

(...)

§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o
recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira
apurada no exercício.

Com efeito, verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada no
sistema SPCA em 16/07/2021 (id. 43825178), após o prazo estabelecido na Res. TSE,
portanto, fora do prazo previsto no mencionado dispositivo legal.

Contudo, o atraso não prejudicou a análise e fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, tanto que o Setor Técnico conseguiu cotejar a movimentação financeira
em relação aos gastos partidários, sendo falha que pode ser ressalvada.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda Corte Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019. ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO
PELOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. PARTIDO DEVIDAMENTE
REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA DO PARECER DA
COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO
COMPROVANTE DE REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS.
RESSALVA. IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de
ressalvas.

2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo
presidente e pelo tesoureiro do partido não impede a análise das
contas quando a agremiação está devidamente representada por
advogado nos autos. Precedentes.

3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a
análise das contas configura irregularidade formal, não sendo
grave o suficiente para ensejar a desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43923955 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 17:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073117573334500000042878453
Número do documento: 24073117573334500000042878453
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:36:59

(TRE-PR, PREST nº 060029537 Acórdão nº 60952 CURITIBA -
PR, Relator(a): Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento:
03/08/2022 Publicação: 09/08/2022).

Dessa feita, uma vez que o atraso não impediu a fiscalização, nem a
transparência das receitas e gastos envolvidos na prestação de contas, tem-se a
ocorrência de falha formal, passível de ser suprida com a aposição de ressalva

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Partidárias e a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de aprovar com
ressalva as contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Liberal - PSL
referente ao exercício de 2020, assumidas pelo Diretório Estadual do União Brasil.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600144-37.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, - Advogado do REQUERENTE: HILMAR RUBENS
MIYAKAWA JUNIOR - PR70555 -REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
- Advogados do REQUERENTE: STEFANO TACCA - PR84964, VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A - RESPONSÁVEIS: JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI,
MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO - Advogado dos RESPONSÁVEIS: HILMAR RUBENS
MIYAKAWA JUNIOR - PR70555 - RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI -
Advogada do RESPONSÁVEL: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923955 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 17:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073117573334500000042878453
Número do documento: 24073117573334500000042878453
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:36:59

Num. 43923955 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 17:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073117573334500000042878453
Número do documento: 24073117573334500000042878453
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:36:59